Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDEST. LIMINAR INDEFERIDA. CANDIDATA JÁ REALIZANDO O CURSO DE FORMAÇÃO. ANÁLISE APENAS PRELIMINAR DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão liminar é proferida em uma análise preliminar e sumária da matéria recorrida e só é deferida nos casos em que estiverem devidamente comprovados os requisitos autorizadores da medida.
2. Tendo em vista que a candidata já se encontra no curso de formação, eventual mudança na posição classificatória só surtirá efeito após a conclusão do curso, não havendo que se falar em perigo na demora.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.